Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-06.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PUBLICAÇÃO DE IMAGENS, SEM DISTORÇÃO, DE ADOLESCENTES EM REDE SOCIAL. PEDIDO GENÉRICO DE “TOTAL REFORMA DA SENTENÇA”. NÃO CONHECIMENTO. PRETENDIDA ISENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOB ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E DESPROVIDO.

I. Não se conhece do tema do recurso que diz respeito à "total reforma da sentença", atrelada à “incapacidade de pagar a multa” por violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão impugnada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. No ponto, recurso não conhecido.
II. A apelante, demandada na ação, busca “isenção” do pagamento dos honorários sucumbenciais com base na alegada incapacidade financeira, apesar da concessão de gratuidade da justiça.
III. O Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa por cinco anos.
IV. A isenção de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência não encontra amparo na alegada desproporcionalidade de sua fixação, uma vez que tal argumento se presta unicamente ao debate sobre a redução do montante devido, e não à completa dispensa do pagamento. Inviável a isenção.
V. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.